Tribunal: TJMT
Processo: 1039994-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039994-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDUSTRIA COMERCIO LATICINIOS VALE DO JURUENA LTDA - CNPJ: 03.367.845/0001-08 (APELANTE), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), TOP FRIOS E DERIVADOS DO LEITE LTDA - CNPJ: 24.316.522/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
-
EXTINÇÃO POR ABANDONO
-

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL -

INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA -

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO VIA SISTEMA
-
VALIDADE -
DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO

-

DESÍDIA
CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
extinção do feito, por abandono de causa
(485, III, do CPC)
, deve ser precedida de intimação
do causídico e
pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. A jurisprudência do STJ considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INDUSTRIA COMÉRCIO LATICINIOS VALE DO JURUENA LTDA
em face da sentença proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
TOP FRIOS E DERIVADOS DO LEITE LTDA
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I
V
, do CPC
, em razão da inércia da parte autora e abandono processual.

Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve
angularização
da relação processual.

Em suas razões recursais a recorrente alega, em síntese, a necessidade de intimação pessoal
quando por abandono da causa pelo autor, quando este não promover os atos e diligências que lhe incumbem.

Sustenta que a extinção do processo sem a devida intimação pessoal da parte autora viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que impede a parte de exercer seu direito de defesa e de tomar as medidas necessárias para o prosseguimento do feito.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
dos autos
que
a parte autora
INDUSTRIA COMERCIO LATICINIOS VALE DO JURUENA LTDA
ajuizou
Ação
Monitória
em desfavor de
TOP FRIOS E DERIVADOS DO LEITE LTDA
, sustentando, em síntese, que,
a requerida deixou de realizar o pagamento pelos produtos no prazo assinalado nas duplicatas, restando inadimplente. Por conta desse comportamento, e face à incidência das penalidades contratuais, é devedora da quantia de R$ 91.416,41 (
n
oventa e um mil, quatrocentos e dezesseis reais, quarenta e um centavos)
.

Recebida a peça inicial,
em 26/08/2020
determinou-se
a citação do
executado
para
o pagamento do débito (I
d.
255834181
), contudo, a citação restou frustrada
com a inscrição “ausente”
(I
d.
255834186
)
. Posteriormente,
por mandado
, foi informado que o imóvel estava fechado e desocupado (Id. 255834196).

A parte autora foi intimada
em 24/11/2022
e
07/11/2023
para promover o andamento da demanda, requerendo o que entender de direito.

Em 14/05/2024 a parte autora foi intimada pessoalmente para manifestar i
nteresse processual, sob pena de extinção por abandono
(Id. 255834651).

Em seguida, sobreveio a sentença de extinção, nos termos do relato.

Pois bem.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que, nestes casos, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o §1o do citado artigo.

No caso, diante da devolução do mandado negativo, o magistrado
a quo

determinou a intimação da parte autora
, por duas vezes, em 24/11/2022 e 07/11/2023, via seu advogado, para promover o andamento da demanda, requerendo o que entender de direito,
“alertando-o de que o silêncio será interpretado como anuência à extinção dos autos, por abandono”,
no entanto, não houve manifestação
(Id. 255834198).

Em seguida, foi expedida a intimação pessoal à pare autora

para manifestar interesse processual, sob pena de extinção por abandono, no entanto,
em que pese a
correspondência
ter sido
devolvida
com a inscrição
“não procurado”
, foi enviada no endereço informado na inicial
(Id. 255834651)
.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, não há falar em nulidade por falta de intimação pessoal
da parte
, mas
sim em desídia da parte em dar regular impulsionamento
, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
?A
jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia
.? (
AgInt
no
AREsp
n. 1.805.662/GO, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021,
DJe
8/10/2021) 2. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2005229 SC 2022/0159129-4, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2022).

Ademais, antes de decretar a extinção do feito, também foi determinada a intimação do patrono por meio do DJE, estando, assim, escorreita a sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema e por intermédio de seu procurador, para dar andamento à ação, quedou-se inerte.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC). A intimação realizada via sistema equivale à pessoal quando o feito tramita pelo Juízo 100% Digital e é cumprido o requisito imposto na legislação. (N.U 1031426-43.2019.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 15/08/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente. Vale destacar que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (N.U 1027924-96.2019.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021).

Assim, se o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025